Tribunal: TJBA
Processo: 8001951-11.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001951-11.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOCIANA FERNANDES RIOS ALVES registrado(a) civilmente como JOCIANA FERNANDES RIOS

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IPIRÁ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ATIVA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CARÁTER EXCEPCIONAL. MERO ACÚMULO DE PERÍODOS QUE NÃO GERA DIREITO AUTOMÁTICO À REPARAÇÃO PECUNIÁRIA NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO. INAPLICABILIDADE IRRESTRITA DO TEMA 635 DO STF AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8001951-11.2024.8.05.0106
, que tem como apelante
JOCIANA FERNANDES RIOS ALVES
e apelado o
MUNICÍPIO DE IPIRÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça